Tribunal: TJES
Processo: 5013639-61.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013639-61.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

APELADO: LUDMILLA MOTA SAUDE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTOS EXCESSIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REATIVAÇÃO DA CONTA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, lucros cessantes e danos morais, determinou a reativação da conta de motorista da parte autora e afastou a pretensão indenizatória. A sentença distribuiu os ônus sucumbenciais de forma proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do descredenciamento da parte autora da plataforma sob a alegação de cancelamentos excessivos de viagens; e (ii) analisar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova apresentada pela parte autora demonstra que sua taxa de cancelamentos era de apenas 5% no período de 30 dias, não se confirmando a justificativa da empresa para o descredenciamento.

A ausência de comprovação pela empresa sobre o alegado excesso de cancelamentos torna ilícita a exclusão da motorista da plataforma.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser ajustada, pois a parte autora decaiu de parcela relevante de seus pedidos, justificando a inversão da sucumbência fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O descadastramento de motorista de aplicativo por supostos cancelamentos excessivos deve estar lastreado em prova concreta, não bastando alegação unilateral da empresa.

A ausência de comprovação da justa causa para o descredenciamento torna ilícita a exclusão e impõe a reativação da conta.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve considerar o grau de êxito de cada parte, sendo cabível sua redistribuição quando a parte autora decai de parte significativa do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1066151-90.2021.8.26.0002, Rel. Des. José Marcelo Tossi Silva, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 21/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013639-61.2021.8.08.0035

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

APELADA: LUDMILLA MOTA SAÚDE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Ludmilla Mota Saúde ajuizou “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Lucros Cessantes e Danos Morais
” (id 10669234) em face de Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

Na petição inicial relatou que cadastrou-se na plataforma gerida pela Requerida e passou a exercer o ofício de motorista, s
empre
com avaliações positivas dos usuários, mas que, inadvertidamente, a Requerida efetuou seu descadastramento definitivo com a alegação, infundada, de que teria havido abuso no uso do aplicativo com cancelamentos excessivos de viagens que haviam sido aceitas.

Com a alegação de prejuízo com o descadastramento indevido, ajuizou a presente demanda na qual requereu, além da reativação de sua conta, danos materiais e morais, pedidos estes que foram julgados parcialmente procedentes na Sentença de id 10669266 (integrada na id 10669279), apenas para:

“a) CONDENAR a Requerida a proceder a IMEDIATA reativação do contrato/cadastro de parceria com a Autora e também o desbloqueio e acesso à plataforma Uber, propiciando assim à Autora a continuar prestando os serviços de transporte de passageiros fornecidos pela UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA;

b) DEFERIR a título de tutela de urgência, a fim de determinar que seja a Requerida compelida a promover no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação desta decisão, a promover a reativação do contrato/cadastro da autora, e também o desbloqueio e acesso à plataforma Uber, propiciando assim à Autora a continuar prestando os serviços de transporte de passageiros fornecidos pela UBER, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser revertida em favor da Autora;

c) JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos de indenizações por lucros cessantes e danos morais.”

O Magistrado, ademais, assim concluiu em relação à distribuição da sucumbência:

“Tendo em vista que ambos os litigantes foram, sucumbiram na demanda, porém, em parcelas distintas, razão pela qual deve a parte ré arcar com o pagamento de 70% das despesas processuais, além de honorários advocatícios à parte contrária, no valor correspondente a 15% do valor da causa e, a parte autora, com o pagamento de 30% das despesas processuais e 10% de honorários sucumbenciais calculados sobre o valor da causa.”

Inconformada com os termos da Sentença, a Uber Brasil Tecnologia Ltda interpôs o recurso em julgamento (id 10669282) no qual sustenta que o referido
decisum
deve ser reformado porque o Magistrado
a quo
violou o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), haja vista que, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, não corrigiu o vício de obscuridade relativo à distribuição da sucumbência.

Alega, ademais, que por força da autonomia privada e da liberdade de contratar, tem direito de selecionar com quem vai estabelecer relação contratual e a desativar contas dos cadastrados que descumprem seu código de conduta sem que isso caracterize prática ilícita.

Justifica o descadastramento da ora Apelada com a alegação de excesso de cancelamentos das corridas aceitas, porquanto de um total de 2.763 (dois mil setecentos e sessenta e três) aceitas, a Apelada teria cancelado 2.162 (dois mil cento e sessenta e duas) corridas.

Aduz, por fim, excesso na condenação alusiva à sucumbência (“
70% das despesas processuais, além de honorários advocatícios à parte contrária, no valor correspondente a 15% do valor da causa
”), haja vista que teria decaído de parte mínima do pedido.

Com estas breves informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, passo a examinar a pretensão recursal exercida pela Apelante - e já de início, com afastamento da alegada violação do art. 1.022 do CPC.

Isso porque na Decisão integrativa inserida no id 10669279 o Magistrado
a quo
examinou, fundamentadamente, os Embargos de Declaração opostos pela ora Apelante - e concluiu que não havia vícios no julgado, circunstância bastante a afastar a alegação de violação ao citado dispositivo legal.

Em relação ao argumento de ausência de ato ilícito e de que o MM. Juiz
a quo
desconsiderou os princípios da autonomia privada e da liberdade de contratar, necessário registrar que não houve afronta a tais princípios, até mesmo porque, a despeito da possibilidade de resilição unilateral pelas partes, a Apelante apontou motivo que, à luz das provas dos autos, não corresponde à realidade.

No caso, a Apelada comprovou (id 10669241) que sua taxa de cancelamentos era de apenas 5% (cinco por cento) no período de 30 (trinta) dias, haja vista que de 2.699 (dois mil seiscentos e noventa e nove) viagens aceitas, 2.580 (dois mil quinhentos oitenta) foram concluídas e 119 (cento e dezenove) canceladas.

E esta prova da Apelada não foi refutada pela Apelante, que insiste nas razões recursais de que de 2.763 (dois mil setecentos e sessenta e três) viagens aceitas, a Apelada teria cancelado 2.162 (dois mil cento e sessenta e duas) corridas.

Assim, não poderia a Apelante descadastrar a Apelada por motivo não comprovado nos autos, como, aliás, também entendeu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em julgado assim ementado:

APELAÇÃO. Serviço de transporte por aplicativo (Uber). Ação de obrigação de fazer cumulada com pretensão de indenização por danos materiais e morais. Bloqueio do motorista parceiro na plataforma por cancelamento excessivo de viagens. Sentença de parcial procedência que determinou a reativação da conta e condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes e danos morais sofridos pelo autor. RECURSO DA RÉ. Acolhimento em parte.
Não comprovação da regularidade do descredenciamento. Cláusula de rescisão imotivada constante dos termos de uso que não pode reger a situação, nem quanto aos reflexos patrimoniais, já que o vínculo foi rompido por resolução baseada em suposta inexecução e não resilição unilateral, o que, aliás, é reforçado pela ré em suas razões recursais
. Retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da resolução ilícita, subsistindo o direito potestativo de encerrar a relação a qualquer tempo, desde que mediante manifestação inequívoca nesse sentido e prévia notificação. Alteração do termo inicial dos juros de mora referentes aos lucros cessantes e redução do valor da compensação extrapatrimonial, em consonância com o entendimento desta E. Câmara. RECURSO DO AUTOR. Desacolhimento. Inviável o cálculo da média mensal a título de lucros cessantes com base no extrato de viagens colacionado pelo autor, pois não possui dados suficientes. Sentença reformada em parte. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1066151-90.2021.8.26.0002; Relator (a): José Marcelo Tossi Silva; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II. Santo Amaro - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2024; Data de Registro: 21/10/2024) (TJSP; AC 1066151-90.2021.8.26.0002; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Marcelo Tossi Silva; Julg. 21/10/2024). (Sem grifo no original).

Já em relação à distribuição da sucumbência, com parcial razão a Apelante, uma vez que, apesar de não ter decaído de parte mínima do pedido, impôs à Apelada a sucumbência de 2/3 (dois terços) de seus pedidos, isto é, a indenização por danos morais e a reparação por danos materiais (relativos aos lucros cessantes), impondo-se, pois, a inversão da sucumbência arbitrada na Sentença.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a Sentença de modo a inverter os ônus sucumbenciais fixados no
decisum
, ressalvados, contudo, os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à Apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Tendo em vista a minha atuação em primeiro grau, declaro o meu impedimento para participar do presente julgamento colegiado.

Manifesto-me por acompanhar o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.